Tribunal: TJSP
Processo: 1500834-40.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS E ROUBO SIMPLES TENTADO - Crimes circunstanciados praticados com emprego de arma e em concurso de agentes - Autoria e materialidade dos delitos bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Inconstitucionalidade da Lei no 13.654/18 não verificada - Penas, no entanto, mitigadas na terceira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Concurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS E ROUBO SIMPLES TENTADO - Crimes circunstanciados praticados com emprego de arma e em concurso de agentes - Autoria e materialidade dos delitos bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Inconstitucionalidade da Lei no 13.654/18 não verificada - Penas, no entanto, mitigadas na terceira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Concurso de causas especiais de aumento de pena - Aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal - Regime prisional inicial fechado devido - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000382963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500834-40.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante GABRIEL VIEIRA PILAR DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do réu
para 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento
de 26 (vinte e seis) dias-multa, no piso legal; preservada, no mais, a r. sentença
recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação c/Revisão no 1500834-40.2018.8.26.0537
Juízo de origem: 5a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo -
SP
Apelante: Gabriel Vieira Pilar da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Ivo Roveri Neto
Voto no 12.971
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS E ROUBO
SIMPLES TENTADO - Crimes circunstanciados praticados com
emprego de arma e em concurso de agentes - Autoria e
materialidade dos delitos bem demonstradas - Prova suficiente
para o decreto condenatório - Inconstitucionalidade da Lei no
13.654/18 não verificada - Penas, no entanto, mitigadas na
terceira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Concurso de
causas especiais de aumento de pena - Aplicação do artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal - Regime prisional inicial
fechado devido - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
181/189, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
penal e condenou o réu Gabriel Vieira Pilar da Silva como incurso nas penas do
artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o § 2o - A, inciso I, por sete vezes, e artigo 157,
caput, c.c. o artigo 14, inciso II, tudo na forma do artigo 71, caput, todos do
Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, 14 (catorze) anos, 09 (nove)
meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mais o pagamento de 153 (cento e
cinquenta e três) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por falta de
provas. Do contrário, requer o afastamento das majorantes do emprego de arma
e do concurso de pessoas, inclusive com o reconhecimento da
inconstitucionalidade do artigo 157, § 2o - A, inciso I, do Código Penal; e a
redução da pena imposta, além da modificação do regime inicial para o
semiaberto (fls. 214/227).
O recurso foi recebido (fls. 203) e regularmente contrariado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
(fls. 231/236).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 245/251).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o réu Gabriel Vieira Pilar
da Silva, no dia 16 de dezembro de 2018, por volta de 07h40, em ponto de
ônibus situado na Avenida Água Funda, no Bairro Taboão, na cidade e Comarca
de São Bernardo do Campo/SP, previamente ajustado e com identidade de
propósitos com indivíduo até então não identificado, subtraiu, para si, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o telefone celular, da
marca Samsung A5, de propriedade da vítima Wallace Bispo Dias dos Santos; o
telefone celular, da marca Motorola Moto G5s, de propriedade da vítima Crislaine
Souza de Oliveira; e o telefone celular, da marca Samsung Prime, de propriedade
da vítima Gisleine Barbosa da Silva.
Consta, também, que o apelante, no dia 16 de dezembro de
2018, por volta de 07h40, na Rua Europa, no Bairro Taboão, na cidade e
Comarca de São Bernardo do Campo/SP, previamente ajustado e com identidade
de propósitos com indivíduo até então não identificado, subtraiu, para si,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma bolsa
contendo pertences e documentos pessoais diversos, tudo de propriedade da
vítima Maria de Lourdes da Silva.
Consta, ainda, que o acusado, no dia 16 de dezembro de
2018, por volta de 07h40, na Rua Eugênio de Sá Vitale, no Bairro Taboão, na
cidade e Comarca de São Bernardo do Campo/SP, previamente ajustado e com
identidade de propósitos com indivíduo até então não identificado, subtraiu, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o telefone
celular, da marca Samsung Prime 5, de propriedade da vítima Leci Maria Moreira
Bertarelli.
Além disso, consta que o réu, no dia 16 de dezembro de
2018, por volta de 07h40, na Rua Dinamarca, no Bairro Taboão, na cidade e
Comarca de São Bernardo do Campo/SP, previamente ajustado e com identidade
de propósitos com indivíduo até então não identificado, subtraiu, para si,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o telefone
celular, da marca Samsung de propriedade da vítima Bernadete do Carmo
Rodrigues Lima.
Consta ainda que o acusado, no dia 16 de dezembro de
2018, por volta de 07h40, na Rua Japão, no Bairro Taboão, na cidade e Comarca
de São Bernardo do Campo/SP, previamente ajustado e com identidade de
propósitos com indivíduo até então não identificado, subtraiu, para si, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 02 (dois) telefones
celulares, das marcas Samsung e Alcatel, bem como uma carteira contendo
documentos pessoais, tudo de propriedade da vítima André Peres da Silva.
Consta, por fim, que o réu, no dia 16 de dezembro de 2018,
por volta de 07h40, na Rua Japão, no Bairro Taboão, na cidade e Comarca de
São Bernardo do Campo/SP, previamente ajustado e com identidade de
propósitos com indivíduo até então não identificado, tentou subtrair, para si,
mediante grave ameaça e violência, pertences pessoais de propriedade da vítima
Caio Oliveira dos Santos, somente não consumando seu intento por
circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade dos delitos está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 21/28, apreensões descritas a fls. 29/32, além da prova oral
coligida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
A autoria é igualmente induvidosa.
Na delegacia, o réu permaneceu silente (cf. interrogatório de
fls. 47/48).
Em juízo, alegou que aceitou o convite de um amigo para
"fazer um dinheiro" e, então, na Avenida Água Funda, o comparsa anunciou o
assalto, mas não empregou arma de fogo. Explicou que, enquanto isso, fez o
recolhimento dos bens. Segundo ele, em seguida, foram até a Rua Japão e
tentaram roubar outra vítima, que nada possuía, e depois mais uma, momento em
que foi derrubado da moto e contido até a chegada dos policiais (cf. audiência
realizada por meio audiovisual a fls. 176/177).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dele pelos delitos de roubo que lhe são irrogados na denúncia.
Realmente, a ofendida Gisleine Barbosa da Silva reconheceu
o réu em juízo e contou que, naquele dia, estava no ponto de ônibus, quando ele
chegou com outro indivíduo em duas motocicletas. De acordo com ela, o acusado
estava armado e foi quem a abordou, enquanto o comparsa subtraiu os pertences
das outras vítimas. Explicou que o apelante estava com o capacete meio
levantado, o que permitiu ver parte de seu rosto. Finalizou, dizendo que
conseguiu recuperar seu telefone celular (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 176/177).
No mesmo sentido foram as declarações da outra vítima
Crislaine Souza de Oliveira, que acrescentou que o comparsa do acusado
também estava armado. Mencionou que, logo após os agentes fugirem,
acionaram guardas civis que passavam pelo local e informaram a direção tomada
por eles, sendo que, pouco tempo depois, uma moça comunicou que os
assaltantes haviam sido detidos. Diante disso, foi até o local indicado e
reconheceu o réu, que já estava contido no chão (cf. audiência realizada por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
audiovisual a fls. 176/177).
A ofendida Leci Maria Moreira Bertarelli, a seu lado, também
reconheceu o réu em juízo e relatou que estava no ponto de ônibus, momento em
que surgiram dois agentes em duas motos. Explicou que o acusado foi quem a
abordou, portando uma arma de fogo e que, cerca de dez minutos depois da fuga
dos assaltantes, soube que eles haviam sido detidos, em poder de seu telefone
celular subtraído (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 176/177).
A outra ofendida Bernadete do Carmo Rodrigues Lima, por
seu turno, não hesitou em reconhecer o acusado como um dos assaltantes,
dizendo que foi abordada por ele, que estava em apenas uma moto, quando
caminhava pela rua. Afirmou que, após exibirem uma arma de fogo, entregou seu
telefone celular aos agentes, que fugiram e, logo em seguida, abordaram outra
vítima adiante (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 176/177).
Já as vítimas André Peres da Silva, Maria de Lourdes da
Silva, Caio Oliveira dos Santos e Wallace Bispo Dias dos Santos, ouvidas apenas
na fase extrajudicial, também apontaram o réu como um dos roubadores e
narraram basicamente a mesma dinâmica delineada pelos demais ofendidos (cf.
declarações de fls. 13, 15 e 19/20).
E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo
e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na
solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para,
levianamente, acusar um inocente.
Esse, aliás, é o entendimento do Col. Superior Tribunal de
Justiça: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO
DESPROVIDO. (...) "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,
tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo
regimental desprovido" (AgRg no AREsp 482281/BA, Ministra Marilza Maynard,
Sexta Turma, julgado em 06/05/2014).
A guarda civil municipal Ana Lúcia Vieira da Costa, por fim,
relatou que estava na base, quando ouviu gritos de populares e saiu para
averiguar. Mencionou que, nesse ínterim, foi informada da ocorrência de um
"arrastão" e passou a diligenciar na direção indicada pelas vítimas como rota de
fuga dos agentes. Segundo ela, conseguiu abordar apenas o réu, que havia
caído da moto e corria a pé, portando alguns celulares roubados (cf. audiência
realizada por meio audiovisual a fls. 176/177).
Percebe-se, assim, que restou demonstrado, de maneira
inequívoca, que o réu foi mesmo um dos autores dos inúmeros roubos que lhe
foram irrogados na denúncia.
Registre-se, ainda, por oportuno, que a alegação de que não
há prova suficiente para o decreto condenatório, na medida em que a palavra da
vítima deve ser recebida com extrema cautela, em nada compromete o conjunto
probatório, visto que elas foram firmes e coerentes ao narrar toda a empreitada
criminosa, sendo certo que, sempre que instadas, não apresentaram qualquer
hesitação em apontar o recorrente como um dos agentes do ilícito, não havendo
o mínimo indício de que teriam sido sugestionadas por quem quer que seja.
As majorantes (emprego de arma e concurso de pessoas), de
igual forma, restaram bem demonstradas no caso, já que a prova apurou que o
apelante estava vinculado com outro indivíduo, cada qual exercendo uma função
pré-determinada para a prática da subtração, bem como fez uso de uma arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
fogo para ameaçar as vítimas, exceto no caso do ofendido Caio em que o acusado,
inclusive, agiu sozinho.
É irrelevante, de outra parte, que essa arma não tenha sido
apreendida e periciada posteriormente, eis que a jurisprudência admite o
reconhecimento dessa causa de aumento de pena, ainda que comprovada
apenas por prova oral, como na hipótese dos autos, pois a ausência de
apreensão e perícia da arma usada no crime é insuficiente para descaracterizá-la.
A propósito, esse é o entendimento do Col. Superior Tribunal
de Justiça: "HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE
ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ADMISSIBILIDADE
DA PROVA TESTEMUNHAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTE NEGATIVO. COMPENSAÇÃO
DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. 1. Segundo a orientação prevalente na
Terceira Seção desta Corte, originada a partir do julgamento dos EREsp-
961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista
no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da
arma e submissão à perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do
artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações
da vítima ou depoimento de testemunhas..." (HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011).
Da mesma maneira, o pedido de reconhecimento da
inconstitucionalidade material da Lei no 13.654/18, sob o argumento de que o
aumento da pena na fração de 2/3 (dois terços) viola o princípio da
proporcionalidade, não pode ser acolhido.
Isto porque, a alteração do patamar de aumento para 2/3
(dois terços) nos casos em que a violência é exercida com emprego de arma de
fogo foi opção do legislador em razão contexto de violência vivenciado no país e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
observou o devido processo legislativo.
E, diante da necessidade de se adotar uma resposta penal
apropriada para garantia da proteção penal ao bem jurídico tutelado nos crimes
de roubo com emprego de arma de fogo, o legislador optou por repreender a
conduta com mais severidade, não competindo ao Poder Judiciário, em
intervenção indevida na linha da tríplice divisão de Poderes, modificar o escopo
da lei quando não há flagrante contradição ou desvio de finalidade.
Destarte, inviável o reconhecimento, de forma incidental, da
inconstitucionalidade almejada, até mesmo em observância à competência de
reserva do plenário, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal e da Súmula
Vinculante no 10.
Logo, a condenação do apelante, nos moldes do reconhecido
na r. sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em questão.
As penas, no entanto, merecem pequeno reparo.
As bases foram estabelecidas no mínimo legal; sem
alterações na etapa intermediária, já que ausentes circunstâncias atenuantes
e/ou agravantes a serem consideradas.
Apenas para que não fique sem registro, o acusado não
admitiu as imputações na sua totalidade, não devendo ser reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, que também não acarretaria reflexos nas
penas, já que as bases foram fixadas no piso legal (cf. teor da Súmula 231 do
STJ).
Na terceira etapa, quanto aos roubos circunstanciados,
ressalto que o Magistrado sentenciante aplicou o aumento sucessivo de 1/3 (um
terço), em razão da presença da causa de aumento de pena do concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
agentes (§ 2o, inciso II) e, em seguida, de 2/3 (dois terços), em virtude da outra
causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (§ 2o - A, inciso I).
Todavia, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal, entendo mais adequada e proporcional a aplicação de apenas um
aumento, prevalecendo, evidentemente, o acréscimo maior, na fração de 2/3
(dois terços), relacionado ao emprego de arma de fogo, resultando, assim, nas
penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no piso legal.
Finalmente, pela continuidade delitiva, conservo o aumento
imposto de 2/3 (dois terços) sobre a pena mais grave (roubo majorado
consumado), fração esta proporcional ao número de ilícitos praticados (oito),
perfazendo a pena final para o réu de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez)
dias de reclusão.
Insta assinalar, a propósito, que o quantum de majoração
aplicado está em consonância com o critério matemático adotado pelo Col.
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "o aumento da pena pela
continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do
CPB, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim,
aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7
ou mais infrações" (AgRg no REsp 1.169.484/RS, 2009/0233190-3, 5a Turma,
Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 06/11/2012, DJe de 16/11/2012 - grifei).
Nessa esteira, também: "O aumento da pena carcerária, no
crime continuado, deve ser feito de acordo com o número de crimes em
concurso e não pelas circunstâncias judiciais de dosagem da reprimenda"
(JTACrimSP 89/445).
Observo,
ainda, que, em
relação
à
pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
pecuniária, não é aplicável a regra do artigo 72 do Código
Penal ao crime continuado, reservada somente para os casos de
concurso formal e material, já que a unificação deve abranger
também a pena de multa - e não só a pena carcerária - de modo
que ela resulta em 26 (vinte e seis) dias-multa, no piso legal.
O regime inicial fechado, estabelecido na origem, porém, deve
ser preservado, único cabível ao caso concreto, tendo em vista a extensão da pena
corporal aplicada ao apelante e a gravidade concreta dos fatos, não merecendo,
bem por isso, iniciar a sanção corporal em regime prisional mais brando, que não se
mostra, no caso em análise, suficiente à prevenção e reprovação dos delitos por ele
perpetrados (cf. artigo 33, § 2o, alínea "a", e § 3o, do Código Penal).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
reduzir a pena do réu para 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, mais o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no piso legal;
preservada, no mais, a r. sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator